Tribunal: TJBA
Processo: 8059098-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8059098-22.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO
- OAB/BA 52883

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA.

PACIENTE:
CARLOS SOLIDADE SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

E
MENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RESTA RECHAÇADO OS DEMAIS FUNDAMENTOS TRAZIDO NO BOJO DA DECISÃO, JÁ QUE NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APRECIADO E INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 05/06/2024 (APF Nº 8003644-22.2024.8.05.0141), TENDO SIDO OFERECIDA A DENÚNCIA EM 17/07/2024, APÓS A NOTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI DE DROGAS, CUJA EXORDIAL FORA RECEBIDA EM 15/08/2024. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E REALIZADA NO DIA 16/09/2024, TENDO SIDO REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONTUDO, O MAGISTRADO DE 1º GRAU DEFERIU O PEDIDO DE REMARCAÇÃO, EM RAZÃO DO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS FALTOSAS, ESTANDO, POIS O PROCESSO AGUARDANDO A SUA DESIGNAÇÃO. NAS DATAS DE 17/06/2024 E 19/09/2024, O MAGISTRADO INDEFERIU OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO E RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8059098-22.2024.8.05.0000
, tendo
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO
- OAB/BA 52883
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
CARLOS SOLIDADE SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR